Tribunal: STF
Processo: AP 498
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – JULGAMENTO. Os embargos declaratórios devem ser apreciados sob o ângulo da compreensão, visando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez constatada omissão no pronunciamento formalizado, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios.